Tribunal: TJPA
Processo: 0800521-31.2021.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800521-31.2021.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: MARINA ELILDES SOUZA RODRIGUES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1-
Trata-se de remessa necessária de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de FGTS, que acolhe prejudicial de prescrição de período anterior a 5 (cinco) anos e julga procedente a pretensão deduzida, para declarar a nulidade contratual e condenar o réu ao pagamento das parcelas de FGTS e saldo de salário;

2-
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição
;

3-
Condenação ao pagamento de saldo de salário extrapola os limites da lide. Julgamento extra petita. Decote, de ofício;

4-
Aplica-se a prescrição quinquenal aos créditos anteriores aos 5 (cinco) anos contados ao ajuizamento da ação (Dec. 20.910/32);

5-
O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN;

6-
Juros e correção monetária devem seguir a sorte do
Temas 810 do STF e 905 do STJ
, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais, conforme delineado na sentença;

7-
Remessa necessária conhecida. Sentença alterada parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/06/2023 a 26/06/2023, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e acolher a preliminar
ex oficio
, para alterar, em parte, a sentença, reconhecendo o julgamento
extra-petita
e decotando a condenação ao pagamento de saldo de salário, em conformidade com a fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800521-31.2021.8.14.0091

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE SALVATERRA

SENTENCIADA: MARINA ELILDES SOUZA RODRIGUES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
remessa necessária
de sentença (Id. 14117268), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de FGTS, proposta por
MARINA ELILDES SOUZA RODRIGUES
, julgou procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento das parcelas de FGTS e saldo de salário, referentes ao período contratual não abarcado pela prescrição quinquenal, acrescidos de juros e correção monetária.

Certificada a não interposição de recurso pelas partes (Id. 14117271).

Feito distribuído à minha relatoria.

O Ministério Público, nesta instância, exime-se de manifestação (Id. 14196125).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo a remessa necessária, com fulcro no art. 496, I do CPC, considerando tratar-se de sentença ilíquida em desfavor da Fazenda Pública.

Trata-se de
remessa necessária
de sentença que julgou procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento das parcelas de FGTS e saldo de salário, referentes ao período contratual não abarcado pela prescrição quinquenal, acrescidos de juros e correção monetária.

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança, ajuizada em 22/08/2021, em que a autora alega ter trabalhado como Auxiliar Administrativa para o Município de Salvaterra, no período de fevereiro de 2013 a dezembro de 2018. Requer a condenação do requerido ao pagamento de FGTS no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) com atualização monetária e honorários advocatícios. Colaciona Contratos Temporários de Prestação de Serviços nº 1044/2013; 192/2014; 289/2015; 847/2017; 007/2018; 008/2018 (Id 14117255 - Pág. 1-12); RAIS 2018 (Id 14117256 - Pág. 1-4); contracheques (Id 14117257 a 14117260).

Certificado o transcurso in albis do prazo de contestação e certificada a citação do réu (Id 14117265; 14117267).

Prolatada sentença com o seguinte dispositivo:

DISPOSITIVO

Posto isso, e o que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido contido na inicial para:

a) DECLARAR, ex officio, prescritas as pretensões anteriores ao período de 21/8/2016, nos termos do art. 487, II, do CPC, bem como declarar a nulidade do contrato firmado entre a autora e o requerido;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento de depósitos de FGTS da parte autora e pagamento de saldo de salário, referentes ao período contratual não abarcado pela prescrição quinquenal.

Por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

As verbas consectárias devem seguir a sorte do julgado proferido pelo STF, no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20/9/2017, onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples) com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Diante disso, no cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do requerido.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Liquidação da sentença por simples cálculos, nos termos do art. 509, §2º, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista o disposto nos arts. 85, §3º, inciso I, e 86, parágrafo único, do CPC.

Após o prazo legal, havendo ou não recursos pelas partes, remetam-se os autos ao Egrégio TJPA para o reexame necessário, independente de outro despacho, nos termos do artigo 496, I, do CPC e, notadamente, da Súmula 490 do STJ, eis que se trata de sentença ilíquida.

Preliminar de ofício – sentença extra petita

Observo que o pedido inicial se restringe ao pagamento de FGTS, não havendo qualquer menção a saldo de salários. Desse modo, a condenação nesse sentido extrapola os limites da lide, tornando nula essa parte da sentença; devendo, portanto, ser decotada da condenação.

Mérito

Bem aplicada a prescrição quinquenal dos créditos referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932 que, como legislação especial, é o ordenamento legal adequado para verificação da prescrição, na espécie em que se analisa a relação contratual ajustada entre as partes.

No caso concreto, o caderno processual informa que a autora/apelada teve seu contrato rescindido em
dezembro/2018
e ajuizou a ação em
22/08/2021.
Logo, contados cinco anos a partir deste marco, a pretensão alcança as verbas devidas somente a partir de 22/08/2016.

Quanto o direito ao FGTS, tendo em conta a relação contratual temporária em questão, é certo dizer que os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente público.

A autora comprova que o contrato de trabalho em tela foi celebrado em fevereiro/2013 e encerrado em dezembro/2018; tendo transcorrido sob renovações sucessivas ao longo de mais de cinco anos. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Em julgamento, acerca do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990 aos servidores públicos temporários cujos contratos sejam nulos. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA.
FGTS
. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).

Posto isso, resta evidente o direito à percepção de depósitos relativos ao FGTS de acordo com os vencimentos então percebidos no curso do contrato de trabalho, considerando a prescrição quinquenal retroativa, na espécie.

Verbas consectárias

Com relação aos juros e correção monetária essa questão já está pacificada de que, em demandas similares, deve ser fixado o IPCA-E como indexador da correção monetária, em atenção aos Temas 810 do STF e 905 do STJ, nos casos em que se reconhece judicialmente a nulidade da contratação temporária de trabalhadores/servidores, e ausência oportuna de recolhimento administrativo do FGTS pelo empregador/ente público, como definido na sentença ora reexaminada.

Honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do arts. 85, §3º, inciso I, e 86, parágrafo único, do CPC, considerando a sucumbência mínima, o que está dentro dos limites legais; devendo, portanto, ser confirmada a sentença também neste ponto.

Desse modo, deve ser mantida a parte da sentença que declarou nulo o contrato de trabalho firmando entre as partes e condenou o Município de Salvaterra ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, respeitado o período quinquenal anterior a propositura da ação, com aplicação de juros e correção monetária dos valores a serem apurados em liquidação e condena o réu ao pagamento de honorários advocatícios. Alterado o julgado para decotar a condenação em saldo de salários.

Ante o exposto,
conheço do reexame necessário e acolho a preliminar
ex oficio
, para alterar, em parte a sentença, reconhecendo o julgamento
extra-petita
e decotar a condenação ao pagamento de saldo de salário
; n
o mais, sentença mantida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2023